Tribunal: CARF
Processo: 10880.660921/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO REGISTRO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Acolhem-se os embargos inominados para, sem efeitos infringentes, corrigir erro manifesto na data de julgamento indicada na Resolução de n. 1402-001.185 prolatada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660921/2012-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.446 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
TEKNO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO REGISTRO DA DATA DA
SESSÃO DE JULGAMENTO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Acolhem-se os embargos inominados para, sem efeitos infringentes, corrigir
erro manifesto na data de julgamento indicada na Resolução de n. 1402-
001.185 prolatada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos propostos para, sem efeitos infringentes, corrigir a data de julgamento da Resolução no
1402-001.185 para 16 de setembro de 2020.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora Paula Santos
de Abreu não mais integrava o quadro de Conselheiros do CARF, eu, Paulo Mateus Ciccone,
presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar a decisão a seguir.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc” designado para formalização do voto e do acórdão

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660921/2012-63
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

Relatório
Reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
relatora original:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo presidente desta 2a Turma de
Julgamento da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fl. 225),
acolhidos como “Embargos Inominados” com fulcro no art. 66 do Anexo II do RICARF, para
corrigir inexatidão material por lapso manifesto, ao registrar a data de julgamento da Resolução
n. 1402-001.185, prolatada nestes autos.
Por se tratar de embargos inominados, para correção de inexatidão material, a
tempestividade do recurso não foi analisada.
Os autos foram então encaminhados a esta Conselheira, para apreciação dos
presentes embargos inominados e inclusão em pauta de julgamento
É o relatório.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

Voto
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc designado.
Nesta condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento. Portanto, a análise do caso concreto
reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não me encontro vinculado,
no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a nenhum dos fundamentos adotados
para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a quaisquer das conclusões da decisão,
incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as quais posso ou não concordar em situações
concretas .
Passo, a seguir, à transcrição do voto em sua redação original.
Conselheira Paula Santos de Abreu - Relatora.
De acordo com o relatório acima realizado, verifica-se que, de fato, ao formalizar
a Resolução de n. 1402-001.185, esta Conselheira, por lapso manifesto, registrou a data de
julgamento deste processo administrativo fiscal, como 16 de setembro de 2010, quando o correto
seria 16 de setembro de 2020, conforme pauta de julgamento publicada:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.660921/2012-63

Nesse sentido, faz-se necessária a sua correção.
Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir a
data de julgamento da Resolução de n. 1402-001.185 para 16 de setembro de 2020.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator Ad Hoc designado.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital